Tribunal: TJDFT
Processo: 0749902-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749902-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DE MORAES NUNES, PAULO DE MORAES NUNES, DEBORA DOS REIS NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a inclusão no polo ativo do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não Padronizado I, excluindo-se o primitivo exequente. Inconformados, os agravantes alegam que há indícios de irregularidades que pairam sobre a transação financeira realizada entre o Banco do Brasil e o Fundo de Investimentos do BTG Pactual. Sustentam que o banco optou pela cessão da carteira de créditos por menos de treze por cento (13%) do seu valor nominal, assumindo o risco de danos aos acionistas. Requerem a reforma da decisão agravada, mantendo o polo ativo da ação nos moldes originários, uma vez que a referida cessão de créditos está sub judice, não sendo possível afirmar com segurança se o FIDC será considerado o real credor do valor executado. Pugnam por que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que se mantenha o Banco do Brasil no polo ativo da ação monitória, bem como por que seja determinada a suspensão do curso processual, até decisão final do presente agravo. Ao final, requerem o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do fato de que, caso seja declarada a irregularidade da cessão de crédito, mantendo-se a substituição processual, corre-se o risco de, no futuro, todos os atos processuais eventualmente praticados pelo FIDC serem considerados nulos. Não obstante, com relação ao outro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, melhor sorte não lhes socorre. Pelo menos nesta fase de cognição sumária, observa-se que existem apenas indícios de possíveis irregularidades sobre a transação financeira realizada entre o Banco do Brasil e o Fundo de Investimentos do BTG Pactual. Não há provas concretas quanto à declaração de ilegalidade da cessão realizada, devendo-se aguardar a decisão final do Tribunal de Contas da União sobre as representações em trâmite. Além disso, na fase de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa e passiva é disciplinada pelas regras contidas nos arts. 778 e 779, ambos do CPC. Assim, é cediço que o cessionário tem legitimidade a suceder o exequente originário, sendo que essa sucessão independe do consentimento da parte contrária, conforme dispõe o art. 778, inciso III, e § 2o, do CPC. Aliás, e como registrado pela decisão agravada, “o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que, em fase de execução, é dispensada a anuência do devedor para que se aperfeiçoe a cessão de crédito (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, Dje 29/05/2012)”. Dessa forma, não existem, neste momento processual, motivos para obstar à substituição do polo ativo na demanda de origem. Por todo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator